Tribunal: TJDFT
Processo: 0749903-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS FEITOS POR EQUÍVOCO. PEDIDO DE BLOQUEIO DO VALOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo ao bloqueio de quantia transferida ao agravado e ao fornecimento de informações deste.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Evidenciando os documentos que instruem o processo a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil ressarcimento, impõe-se o deferimento da tutela antecipada.
4. Recurso conhecido e provido.